Tribunal: TJMT
Processo: 1080032-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080032-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (RECORRIDO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), IVANOR PILZ - CPF: 048.870.109-07 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A falha na prestação do serviço caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ocorrendo, nesse caso, dano moral.

A suspensão do serviço de telefonia, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha grave e ensejando o dever de reparação civil.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não resulte em enriquecimento sem causa para o lesado, mas que também tenha caráter punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a repetição da conduta.

Quantum indenizatório fixado em
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais),
para cada recorrido,
valor adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
VIVO S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a
recorrente ao pagamento de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais)
, para cada recorrido,
a título de indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, requerendo a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso refere-se à ação de indenização por danos morais proposta por
IVANOR PILZ e JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE
, que alega ter ficado sem acesso aos serviços de internet e telefonia
após o pedido de migração para o plano empresarial, que foi negado, sendo restabelecido, somente após a liminar deferida nos autos.

A recorrente defende que a parte autora não teria sido prejudicada pela interrupção
.
No entanto, conforme demonstrado pela inicial, a autora já era cliente da recorrente anteriormente, utilizando outra linha telefônica no momento da suspensão.

A falha na prestação do serviço, constatada nos autos, caracteriza ato ilícito, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), visto que a consumidora ficou privada dos serviços contratados por período superior a 10 dias, sem qualquer justificativa ou notificação por parte da fornecedora, configurando falha grave.

A suspensão do serviço de telefonia, gera não apenas transtornos, mas também configura violação ao direito do consumidor, impondo a obrigação de reparação civil.

No que concerne ao quantum indenizatório, este deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não haja enriquecimento sem causa, mas que também cumpra a função pedagógica e punitiva de desincentivar práticas semelhantes por parte da recorrente. O valor de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil
reais)
, para cada recorrido,
mostra-se adequado, conforme os precedentes já fixados por esta Turma Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
VIVO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025